Tribunal: CARF
Processo: 10283.904825/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.904825/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.003 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2006
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias,
demonstrando de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de
crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre
o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) Por maioria de votos, em rejeitar a
proposta de diligência suscitada pela Conselheira relatora. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de Campos (relatora). Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida. ii) Por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
007.996, de 26 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10283.904800/2012-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo Conselheiro Paulo Regis
Venter (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.904825/2012-71
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904825/2012-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
A Contribuinte apresentou PER/DCOMP solicitando a compensação de débito de
CSLL com crédito de Cofins - não cumulativa, referente ao período de apuração.
Através de Despacho Decisório Eletrônico, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil decidiu pela não homologação do pedido, considerando a inexistência de crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, uma vez que o valor
recolhido já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Os fatos e argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, sintetizados na conclusão de que, não tendo a Contribuinte trazido com a
defesa elementos hábeis a desconstituir a confissão do débito que fez na DCTF, inexiste razão
para se reconhecer o pleiteado direito creditório relativo a pagamento pretensamente maior do
que o devido de Cofins, ocorrendo a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento
processual, conforme previsão do § 4o e o § 5o do art.16 do Decreto no 70.235, de 1972,
instituídos pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
pugnando para que seja reconhecido o pagamento a maior e homologada, na sua integralidade, a
compensação formalizada neste processo, extinguindo-se, assim, o crédito tributário.
Para tanto, aduziu os seguintes argumentos:
i)
Quanto ao período de apuração, apresentou DACON Mensal retificador,
que alterou o tributo a pagar de COFINS, lançado no DACON original;
ii)
A diferença que originou o pagamento a maior se deu em razão da
recomposição da receita do período por conta da alteração da base de
cálculo de acordo com a sua respectiva alíquota (3%, 6% e 7,6%);
iii)
A diferença entre o valor pago por meio de DARF a título de COFINS e o
valor real devido é exatamente o crédito informado no PER/DCOMP;
iv)
Por equívoco, deixou de retificar a sua DCTF que também deveria constar
a informação sobre a alteração do débito;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904825/2012-71

v)
Com isso, a diferença entre o valor pago e o valor efetivamente devido é
evidente;
vi)
Considerando o crédito informado no DACON retificador, foi requerida a
retificação de ofício da DCTF;
vii)
Deve imperar a verdade dos fatos e ser reconhecida a produção de prova
documental.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte e mérito,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
Pressupostos legais de admissibilidade
A Recorrente foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em
21/01/2015 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 70), apresentando o
recurso voluntário por meio de protocolo físico em 20/02/2015.
Portanto, é tempestivo o recurso, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Mérito
[...] somente o DACON foi retificado para correção do erro no valor do débito de
COFINS, conforme indicado pela defesa.
Ocorre que o DACON tem caráter meramente informativo e não se constitui em
instrumento de confissão de dívida. Com isso, a informação declarada neste
demonstrativo, ao que pese ser passível de configurar indício do direito creditório, não é
meio de prova suficiente se estiver em contradição com a DCTF ativa na data da entrega
do PER/DCOMP e/ou em momento anterior à emissão do Despacho Decisório. Por este
motivo, o DACON, ainda que retificado, deve ser reforçado através de documentação
contábil e fiscal que lhe dê sustentação.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado, em especial pelo fato de que o Despacho Decisório
eletrônico limita-se ao cotejo entre dados declarados e pagamentos efetuados via DARF,
sem análise individualizada.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer dúvida
sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904825/2012-71

seu ônus probatório, considerando este litígio versar sobre pedido de compensação,
devendo ser aplicada a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma
vez que - repita-se - cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da
CSRF - Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de
maneira inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da
CSRF - Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo
reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e
as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela
matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904825/2012-71

In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo que
haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da retificação da DCTF
quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam provas cabais, necessárias e
suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a sua simples apresentação é
suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se fazer outras averiguações.
Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é
líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-se
relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos julgados,
tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF.
RETIFICAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
ESPONTÂNEA
EM
PROCESSO ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação
de compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O
contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904825/2012-71

desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros.
No caso em análise, a Recorrente deixou de apresentar, seja com a Manifestação de
Inconformidade, seja com o Recurso Voluntário, ou ainda em qualquer momento até o
julgamento, documentação contábil e fiscal adicional ao DACON Retificador,
possibilitando a apuração da validade do crédito pleiteado e o seu montante.
Não tendo a parte se desincumbido de seu ônus processual, deve ser mantida a não
homologação do PER/DCOMP, confirmando a decisão recorrida.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Quanto à proposta de diligência, transcrevo o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com a devida vênia, me manifestei, acompanhado pela maioria do Colegiado, por ser
desnecessária a realização da diligência proposta pela i. Relatora.
Como se percebe dos autos e da proposta de resolução, a recorrente, durante todo o
processo administrativo fiscal, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a lastrear
suas alegações.
Em verdade, o único documento em que se fundamenta a proposta de diligência é o
Dacon retificador com data de emissão anterior à emissão do Despacho Decisório.
Pois bem, ainda que conste a emissão do Dacon em momento anterior à Decisão, não há
como se admitir força probante ao Demonstrativo, posto que ausentes documentos
contábeis, notas fiscais ou outros documentos que lhe confiram força probante.
A mera retificação de um demonstrativo, alterando os valores apurados,
desacompanhado de documentos fiscais e contábeis não são suficientes para demonstrar
a existência do direito creditório pleiteado, ou mesmo de gerar dúvida ao Colegiado
quanto a sua procedência.
Não pode o contribuinte se desincumbir de seu ônus probante, especialmente quando se
trata de processo de apuração de um crédito que ele mesmo alega existir.
Já é pacífico neste Colegiado que o Princípio da Verdade Material não se presta a suprir
deficiência probatória do recurso apresentado, como bem destacado no Acórdão
precedente abaixo ementado:
“Acórdão no 3201-005.809
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relator: Laércio Cruz Uliana Junior
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.904825/2012-71

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
[...]”
Desta forma, não estando o Dacon transmitido lastreado em documentos fiscais ou
contábeis que comprovem as informações retificadas com a redução do montante
devido, deve ser rejeitada a proposta de resolução e o processo submetido a julgamento
de mérito.
Por fim, necessário destacar que concordei com a Relatora no mérito, para negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a proposta de
diligência suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital